Tribunal: TJMT
Processo: 1018022-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018022-09.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), GEOVANA NOGUEIRA LOPES - CPF: 056.006.251-62 (PACIENTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JEFERSON DE SOUZA VITORINO - CPF: 339.378.838-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENAL FRANCISCO COELHO JUNIOR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEOVANA NOGUEIRA LOPES
IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
CRIME DE
LAVAGEM DE DINHEIRO
–

JUÍZO A QUO
SUBSTITUIU A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - DEFESA QUESTIONA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – REVOGAÇÃO – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM PARECER.

Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade (cautelaridade) e adequação de cada medida imposta no caso concreto.

Na hipótese, não houve qualquer demonstração do risco processual que se pretende mitigar com a utilização da tornozeleira eletrônica, não podendo a sua imposição ser tratada como efeito automática da liberdade provisória deferida à paciente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018022-09.2023.8.11.0000

PACIENTE: GEOVANA NOGUEIRA LOPES
IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Onorio Gonçalves Da Silva Junior em benefício de
Geovana Nogueira Lopes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Originariamente, postulava-se a revogação de prisão preventiva decretada em face da paciente, ante a sua suposta participação na prática de crime de roubo majorado, por ter recebido em sua conta corrente valores provenientes de subtração patrimonial ocorrida na comarca de origem.

Em momento posterior, o impetrante informa a revogação da prisão preventiva, pugnado, agora, pelo afastamento da cautelar alternativa de monitoração eletrônica.

Sustenta-se, em síntese, que a medida cautelar imposta à paciente seria desproporcional.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 177949663.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, esclarecendo que revogou a
“prisão cautelar de GEOVANA, impondo-lhe medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, o monitoramento eletrônico”

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, registrando que o Magistrado
“(...)não trouxe nenhum fundamento capaz de demonstrar a real necessidade da imposição dessas medidas cautelares que, como já foi dito, são restritivas de liberdade e avançam sobre direitos fundamentais.” Id.
181575171.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEOVANA NOGUEIRA LOPES
IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o
habeas corpus
objetiva a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, aduzindo ser desproporcional.

Sobressai dos autos que o Magistrado singular concedeu liberdade provisória a paciente, mediante a imposição de medidas cautelares, dentre elas,
a monitoração eletrônica,
consoante se extrai de fragmento da decisão:

“(...)

Capturada na cidade de Rondonópolis/MT – Apri n. 1022544-70.2023.811.0003 na data de 2/8/2023, a implicada GEOVANA vem aos autos pugnando pela revogação de sua prisão cautelar, aduzindo ser genitora responsável por infante com idade inferior a 7 anos.

Instado à manifestação, o MPE exarou parecer favorável à conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Vieram os autos conclusos.

Decido
.

Verifico que a implicada GEOVANA trouxe aos autos informação e documentação suficiente à comprovação de que é responsável por prole com idade inferior a 12 anos.

Consoante parecer Ministerial, tenho que sua prisão no cárcere pode ser substituída por prisão domiciliar ou outra medida cautelar, conforme previsão do art. 318 do CPP.

Em tal cenário, com endereço atualizado, comprovação de trabalho lícito e constituição de defesa nos autos, tenho como possível a concessão de liberdade provisória à increpada,
dada a efetividade das medidas que lhe serão impostas.

Por tais razões,
REVOGO
a prisão preventiva outrora imposta à GEOVANA e
fixo
as seguintes cautelares:

I – Comparecimento a todos os atos processuais;

II – Manutenção do endereço e contato telefônico atualizados em Juízo;

III – Não se envolver em novas infrações penais;

IV – Monitoramento eletrônico.

Advirto
que o descumprimento de tais medidas poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva. (...)”.

Posteriormente, a paciente fora denunciada nos autos 1007914-06.2023.8.11.0004, sendo-lhe imputada a prática, em tese, do crime de lavagem de dinheiro, consoante fragmento da denúncia:

“(...)

FATO I

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 05 (cinco) de fevereiro de 2023, por volta das 04h10min, em uma residência situada na Rua Ana de Souza Lira, no 10, bairro Cristino Cortes, nesta cidade de Barra do Garças/MT, os denunciados WESLEY DE ARAÚJO SILVA e RAFAEL ROSA DE OLIVEIRA, agindo em concurso, com os mesmos propósitos e desígnios com terceiras pessoas não devidamente identificadas e em verdadeira divisão de tarefas, constrangeram Juvenal Francisco Coelho Júnior, mediante violência, grave ameaça e emprego de arma de fogo, e com o intuito de obter para eles e outras pessoas indevida vantagem econômica, a fazer alguma coisa. (...)

FATO III

Por fim, consta que, após a prática dos fatos criminosos aludidos, os denunciados WESLEY DE ARAÚJO SILVA,
GEOVANA NOGUEIRA LOPES
, GABRIELLY VIEIRA MOREIRA, JEFFERSON PABLO GOMES VALÉRIO DA SILVA, KENNY ROGERS SANTOS IBIAPINO DA SILVA e JEFERSON DE SOUZA VITORINO
receberam, movimentaram e transferiram valores provenientes de infração penal (FATO I) visando à sua ocultação
. (...)

(...)

Assim, verifica-se que Wesley de Araújo Silva realizou dois saques e, via Pix, transferiu o total de R$ 2.003,50 (dois mil, três reais e cinquenta centavos) em outra conta de sua titularidade, bem como o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para Geovana Nogueira Lopes e Jeferson de Souza Vitorino. Por sua vez, os denunciados Geovana Nogueira Lopes e Jeferson de Souza Vitorino com as quantias a eles disponibilizadas e com o nítido intuito de dar destino aos valores recebidos, de imediato realizaram outras transações bancárias (saques e transferências), visando a ocultar as importâncias, consoante quadro abaixo confeccionado baseando no Relatório de Investigação n.o 2023.13.39517 (id. 125906743 - Pág. 1). (...)

Por sua vez, Geovana Nogueira Lopes, do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) recebido, ato contínuo realizou quatro operações de transferência para outras contas de sua titularidade, totalizando a importância de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais),
bem como outras duas transferências via Pix em benefício do casal Jefferson Pablo Gomes Valério da Silva e Gabrielly Vieira Morais, sendo R$ 119,00 (cento e dezenove reais) em conta de titularidade de Jefferson e R$ 2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais) em conta pertencente a Gabrielly Vieira Morais, demonstrando, assim, que os denunciados, ao realizarem recebimentos de importe produto de crime, de imediato realizaram outras transações bancárias, demonstrando a nítida e clara intenção de dissimular e ocultar os valores provenientes da infração penal ocorrida nesta cidade de Barra do Garças/MT

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu órgão de execução, denuncia:

I.RAFAEL ROSA DE OLIVEIRA e WESLEY DE ARAÚJO SILVA, nas penas do artigo 158, §§ 1.o e 3.o, primeira parte, do Código Penal e do artigo 157 § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, este com concurso formal (artigo 70, por duas vezes), e, ambos em concurso material (artigo 69), todos do Código Penal, tudo combinado com o artigo 1o, inciso II, alíneas “a”, “b”, e III, da Lei no 8.072/1990;

II.WESLEY DE ARAÚJO SILVA,
GEOVANA NOGUEIRA LOPES
, GABRIELLY VIEIRA MOREIRA, JEFERSON PABLO GOMES VALÉRIO
DA SILVA
, KENNY ROGERS SANTOS IBIAPINO DA SILVA e JEFERSON DE SOUZA VITORINO por infração ao artigo 1.o, § 1.o, inciso II, da Lei Ordinária Federal de n.o 9.613/ 1998.”

Verifica-se que a paciente é acusada de
“receber, movimentar e transferir valores provenientes de infração penal (roubo majorado) visando à sua ocultação.”

Com efeito, apesar de se tratar de medida cautelar diversa da prisão, a monitoração eletrônica é uma providência extremamente onerosa, tanto ao investigado/réu, como para o Estado.

Assim, considerando que a monitoração eletrônica importa em ônus ao Estado, é recomendável um maior controle na sua utilização, reservando-a às situações de efetiva necessidade (STJ, HC 441.180/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018).

Na hipótese,
não houve qualquer demonstração do risco processual que se pretende mitigar com a utilização da tornozeleira eletrônica
, não podendo a sua imposição ser tratada como efeito automática da liberdade provisória deferida à paciente.

Assim, ausente circunstância excepcional a demonstrar a necessidade da manutenção da cautelar de monitoração eletrônica, é impositiva a concessão da ordem pleiteada, para revogá-la.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem para revogar a monitoração eletrônica da paciente
Geovana Nogueira Lopes
, sem prejuízo de eventual imposição motivada, se houver efetivo risco processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023